Tribunal: TCU
Processo: 011.756/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7707/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.756/2021-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Epaminondas Alves do Nascimento (XXX.395.607-XX); Francisco Carlos Valerio Garcia (XXX.378.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Epaminondas Alves do Nascimento e Francisco Carlos Valerio Garcia, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento dos proventos no posto referido nos mencionados atos de reforma, considerando-se o entendimento preconizado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe esta relatoria acerca das providências adotadas no tocante à implementação do item 1.7.1 acima.